Tribunal: STF
Processo: ARE 1365255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Artigo 155, caput, do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra da vítima - Relevância - Palavra do policial - Validade - Precedentes Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Absolvição em razão do princípio da insignificância - Descabimento - A aplicação do referido corolário requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor - In casu, trata-se de acusado reincidente e o portador de maus antecedentes - Pena - Dosimetria - Redução - Necessidade - Aumento, apesar de justificado, restou exacerbado - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto em razão da habitualidade delitiva - Do mesmo modo, não há que se falar em substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direito - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Também ao revés do que requer a nobre defesa, inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta em decorrência de aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela). Isto porque, para que haja o reconhecimento do aludido corolário, não se deve considerar tão-somente a lesividade mínima da conduta do agente, sendo necessário apreciar outras circunstâncias de cunho subjetivo, especialmente àquelas relacionadas à vida pregressa e ao comportamento social do sujeito ativo, não sendo possível absolvê-lo da imputação descrita na inicial acusatória quando se verifica que a conduta da ré é altamente reprovável, como no caso dos autos, em que se invadiu o estabelecimento comercial da vítima, subtraindo-lhe os bens, na presença do filho, menor de idade.



    Ademais, não olvidemos, trata-se de acusada reincidente e portadora de maus antecedentes, a demonstrar que faz da prática de crime seu meio de vida. 



    (...)



    No tocante ao regime prisional, correta a fixação da modalidade fechada, ao contrário do que busca a nobre defesa.



    Isso porque, trata-se de ré reincidente em crime patrimonial, também ostentando maus antecedentes, e assim no caso vertente, o regime prisional extremo erige-se como o mais adequado e também como suficiente à prevenção e reprovação do delito, a teor do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente